Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-51.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000493-51.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DE JESUS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, SAVIO MAHMED QASEM MENIN, HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REFUTADAS DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA.
CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO VERIFICADA QUALQUER HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EXCEPCIONAL. NULIDADE DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS, INCLUSIVE DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. STF-ARE- 709212/DF. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PISO SALARIAL DE PROFESSOR, CONSIDERANDO QUE A AUTORA FORA CONTRATADA COMO AUXILIAR DE CLASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS, FIXADOS, TÃO SOMENTE, EM FAVOR DA ACIONANTE, NO PATAMAR DE 12% SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA ACIONANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas n°.
8000493-51.2017.8.05.0090
,

oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Iaçu, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IAÇU
, sendo

Apelada
ANA CLÁUDIA DE JESUS CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE IAÇU; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo da AUTORA.

Salvador, .